Tribunal: TJDFT
Processo: 0753565-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753565-60.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERICLES DE MAGALHAES RICARTE NETO, JULIO CESAR MACHADO DE MAGALHAES, REBECA DE MAGALHAES MELO, LUANA QUITERIA MAGALHAES HATSUMURA EMBARGADO: AECIO ARAUJO MAGALHAES, MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por REBECA DE MAGALHAES MELO E OUTROS, contra o acórdão n. 1839792, exarado sob o ID 58023736, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu o recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS e deu-lhe parcial provimento, para reformar a decisão agravada, tão somente no sentido de reconhecer o direito de habitação à agravante, referente ao imóvel localizado no Condomínio Quintas Itaipu, Módulo 46, Jardim Botânico, Brasília/DF. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 58259916, observa-se que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de maio de 2024 às 13:25:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora